Tribunal: TJSP
Processo: 1503303-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000442016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503303-79.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CARLOS EDUARDO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503303-79.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
2/7
Apelação c/Revisão no 1503303-79.2019.8.26.0228
Juízo de origem: 16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelante: Carlos Eduardo Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Fernandes Queiroga
Voto no 13.537
APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu
isolada - Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação nos termos da r. sentença - Pena e regime prisional
fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
135/143, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou o réu Carlos Eduardo Pereira como incurso nas penas do
artigo 15, caput, da Lei no 10.826/03, a cumprir, em regime inicial fechado, 04
(quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso
legal; absolvendo-o do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pugna pela redução da reprimenda
que lhe foi imposta, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e a fixação de regime diverso do fechado, levando-se em
consideração o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Em
relação à pena, requer que a básica seja fixada no mínimo legal, ou, caso assim
não se entenda, que o aumento se dê na fração de 1/6 (fls. 173/178).
O recurso foi recebido (fls. 165) e regularmente contrariado
(fls. 188/191).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503303-79.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
3/7
desprovimento do recurso (fls. 205/210).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Carlos
Eduardo Pereira, por volta de 18h30 do dia 08 de fevereiro de 2019, na Rua da
Glória de Heliópolis no 50, no Sacomã, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
efetuou disparos de arma de fogo, em local habitado e em direção da via pública.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 15/18, além da prova oral.
A autoria é igualmente incontroversa, embora o acusado a
tenha negado sempre que ouvido.
Na delegacia, disse que fumava maconha na rua e, por estar
foragido, já que não retornou para o CDP de Hortolândia após uma "saidinha", ao
perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga. Explicou que ingressou
em uma residência e saiu pelos fundos. Asseverou que não possui arma de fogo
e não portava nenhum artefato dessa natureza, e, portanto, desconhece qualquer
disparo efetuado no local (cf. interrogatório de fls. 14).
Exatamente no mesmo sentido foi sua versão judicial. Aduziu
que estava com dois amigos, quando os policiais se aproximaram, e fugiu em
razão de sua condição de foragido. Esclareceu que, à época dos fatos, possuía
"luzes" nos cabelos. Negou que estivesse armado, bem como que tivesse
disparado contra os policiais. Contou que conhecia as vítimas de vista, porque
sua tia morava no bairro há muito tempo. Narrou que ingressou na residência de
uma das vítimas, e, pelos fundos, conseguiu alcançar outro ponto da via pública,
ingressando, então, em outros imóveis para se esconder, até ser preso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503303-79.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
4/7
instante em que saía de um deles (cf. audiência realizada por meio audiovisual a
fls. 123).
Sucede, no entanto, que a negativa do réu não está em
consonância com as demais provas dos autos.
De fato, os policiais Rodrigo Miron e Willian Rogério, na
esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o crivo do
contraditório, que realizavam patrulhamento no local, quando divisaram o
apelante e mais dois rapazes. Ao notarem a viatura, os três empreenderam fuga.
O acusado entrou em uma residência e ouviram o disparo de arma de fogo; em
seguida, as vítimas gritando por socorro.
Priorizaram o atendimento às vítimas, que se feriram com
estilhaços do disparo. Assim que elas foram levadas ao hospital por um parente
de uma delas, continuaram as diligências, momento em que presenciaram o réu
pulando o muro de um outro imóvel, conseguindo detê-lo. Asseveraram que o
apelante admitiu que empreendeu fuga porque estava foragido. Não encontraram
a arma de fogo. Afiançaram que o apelante estava um pouco diferente porque,
quando dos fatos, ele tinha "luzes" nos cabelos (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 123).
Nos depoimentos prestados em solo policial, os policiais
foram enfáticos em dizer que o acusado atirou contra eles enquanto corria para
dentro do imóvel de Desiree e Etiene (fls. 08/10).
Monyque Ferreira afirmou que conversava com Desiree e
mais um amigo em frente da residência de Desiree, quando ouviram o disparo de
arma de fogo e correram para o interior do imóvel, preocupados com as crianças.
Em seguida, percebeu que estava com machucados na perna e nas costelas,
resultado dos estilhaços do disparo. Não soube dizer o que aconteceu
exatamente. Relatou que três rapazes caminhavam pela rua, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503303-79.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
5/7
depararam com dois policiais da ROCAM, e, então, correram. Um deles entrou na
casa de Desiree para se esconder, mas não sabe se foi ele que efetuou o
disparo. Não deseja que o responsável pelas lesões seja processado (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 123).
Desiree dos Prazeres narrou os fatos da mesma forma de
Monyque. Acrescentou que os policiais pediram para que os três indivíduos
parassem, mas eles não obedeceram. Não viu os policiais dispararem. Afirmou
que o homem que invadiu sua residência possuía "luzes" no cabelo. Ficou ferida
na perna em razão dos estilhaços do disparo, mas não deseja que o responsável
pela lesão seja processado (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
123).
Etiene dos Prazeres informou que entrou em sua residência,
quando, então, um indivíduo, que usava "luzes" no cabelo, e estava armado,
invadiu seu imóvel, procurando se evadir. Ouviu um disparo de arma de fogo,
porém, em razão do desespero, não se lembrou do momento em que aconteceu.
Não presenciou a prisão do indivíduo, pois ele fugiu pelos fundos, com a arma em
punho (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 123).
E pouco importa que a arma de fogo não tenha sido
apreendida em poder de Carlos Eduardo. Realmente, ele teve muito tempo para
se desfazer desse artefato, após deixar a residência de Etiene e Desiree. No
entanto, o laudo pericial de fls. 87/91 deixa claro que o disparo aconteceu, ainda
na via pública, pois as marcas de sangue das vítimas estão na calçada e na
pequena escada de acesso à residência. Ademais, Desiree asseverou que os
policiais não dispararam.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles
não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu, que
não conheciam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503303-79.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
6/7
De mais a mais, a defesa do apelante não fez prova alguma
de que ele foi vítima de uma "armação" por parte dos policiais, ônus que lhe
competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do acusado,
nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
A básica foi estabelecida no máximo legal de 04 (quatro)
anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal,
e restou definitiva neste patamar, pois a Magistrada a quo compensou
integralmente a reincidência do réu (devidamente comprovada pela certidão de
fls. 121/122) com a atenuante da menoridade relativa (cf. fls. 20 e artigo 65, inciso
I, do Código Penal), já na segunda fase do cálculo, não havendo mais
modificações, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem
consideradas.
Não é o caso de se reduzir a pena-base, como busca a
defesa, porque, no caso, as circunstâncias e consequências do delito, como bem
ressaltou a Juíza sentenciante, não foram normais ao delito. A região em que se
deu o fato era habitada e movimentada, inclusive pelo horário. Havia pessoas na
calçada, e, mesmo assim, o apelante sentiu-se confortável em atirar contra os
policiais. Não bastasse isso, feriu duas pessoas, que só não mantiveram a
representação para processá-lo criminalmente pelas lesões leves sofridas,
porque vivem no mesmo bairro, e, obviamente, tiveram medo de represálias.
Desiree chegou a chorar durante a audiência de instrução e julgamento, mas
manteve sua palavra ao dizer que não desejava processar quem quer que fosse.
Fica mantido o regime inicial fechado para o início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503303-79.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
7/7
expiação, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista a
reincidência do acusado, e o fato de ele ter cometido o delito analisado nestes
autos enquanto deveria estar cumprindo pena por esse outro delito, já que estava
foragido, a denotar maior periculosidade e, ainda, que a condenação anterior e
definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos antissociais.
E, a despeito do disposto na Lei no 12.736/12, no caso em
apreço, entendo inviável o desconto do tempo de prisão provisória para fins de
determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, ante a ausência de
outros subsídios de forma a averiguar a presença do requisito subjetivo para
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (bom comportamento
carcerário do acusado e ausência de faltas disciplinares).
Além do mais, ainda que assim não fosse, também reputo
incabível, nesta fase de conhecimento, alterar o regime inicial acima estabelecido
para o cumprimento da pena, por força da detração penal, na medida em que
somente compete ao Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III,
alínea "c", da Lei no 7.210/84, decidir a respeito da questão, conforme tem
entendido o Col. STJ (STJ HC no 111686/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura; STJ HC 169072/SP, Rel. Min. Og Fernandes).
Pelos mesmos motivos, o réu não faz jus à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (cf. artigo 44, incisos II e III,
do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator